Tribunal: TJDFT
Processo: 0703983-96.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-04-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0703983-96.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 AGRAVADO: CONDOMINIO TOP LIFE TAGUATINGA I - MIAMI BEACH D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto em face de Decisão proferida nos autos da Ação de Execução de n. 0704420-87.2018.8.07.0007. Anoto, entretanto, que não há registro do executado nos autos do Agravo. À secretaria, para a anotação de VITOR HUGO ARAUJO DE CARVALHO BRAGA, na condição de agravado. Em seguida, intimem-se os recorridos para apresentarem defesa em face do Agravo de Instrumento e do Agravo Interno. Anote-se, nesse ponto, que ao ID n. 14417753, foi determinada a representação de VITOR HUGO ARAUJO DE CARVALHO BRAGA pela Curadoria Especial. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator